Tribunal: TJES
Processo: 5000200-59.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000200-59.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: KARLA DIAS SILVA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID
988910
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. (ESCELSA – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A)
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o presente recurso interposto deve ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que

o presente feito não é de competência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de realização de perícia técnica;
c)
que

a sentença deve ser reformada;
d)
que todos os atos praticados pela recorrente são válidos e legais;
e)
que não incorreu em qualquer ilegalidade;
f)
que não se negou a fazer a ligação do serviço de energia elétrica;
g)
que o serviço não foi prestado por inadequação técnica;
h)
que para ser realizado o serviço a recorrida deveria cumprir as exigências solicitadas;
i)
que inexiste falha na prestação dos serviços;
j)
que inexiste a possibilidade de danos morais ou subsidiariamente, a minoração do
quantum
arbitrado pelo juízo
a quo
;
k)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio seu patrimônio, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, rejeito-a, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

O cerne da presente lide prende-se a apurar suposta demora no procedimento de ligação de energia elétrica e se tal situação enseja a indenização a título de danos morais.

Pois bem, em primeiro plano, não há que se falar em reforma da sentença do juízo
a quo
uma vez que, conforme se observa dos autos, houve demora muito aquém para o fornecimento de serviço denominado como essencial.

Ademais, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
a parte recorrente deverá promover a instalação pleiteada pela recorrida, por dois motivos: i) apesar da recorrente alegar que identificou supostas irregularidades na instalação

no dia 10/01/2020, não há nos autos qualquer comunicação, ciência ou prazo fixado para que a consumidora realizasse alguma adequação; ii) não existe óbice quanto a possibilidade de ligar o padrão devido a existência de residência acima do imóvel (ID
988843
) da recorrida.

Assim, apesar do pedido de ligação ter sido feito em 09/01/2020, ainda que a parte recorrente tenha se dirigido até a residência da recorrida em 10/01/2020 alegando as irregularidades não houve comunicação expressa para correção, além do mais, não comprova nos autos que de fato havia irregularidades na instalação do padrão.

Desse modo, em observância ao disposto no CDC
[1]
, a parte recorrente deverá ser compelida a promover o fornecimento de energia elétrica pleiteado, bem como indenizar a parte recorrida em danos morais no importe fixado pelo juízo
a quo
em razão do tempo que ficou sem a prestação de um serviço essencial
.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nesse sentido:

APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer, com pedido de indenização por danos morais – Demora para ligação nova de energia – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré. ENERGIA ELÉTRICA – Relação negocial regida pelo CDC – Solicitação de ligação nova em unidade residencial rural – Atendimento após mais de 120 dias, com o deferimento da antecipação da tutela – Alegações de dificuldade para localização do imóvel e de
necessidade de execução de obras que não justificam, em concreto, o atraso para atendimento inicial ao pedido – Desatendimento dos prazos estipulados pela Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL – Falha na prestação do serviço caracterizada – Responsabilidade objetiva da prestadora de serviço público. DANOS MORAIS – Ocorrência – Demora longa e injustificada para a prestação de serviço público de caráter essencial
– Transtornos que superam o mero dissabor – Arbitramento da indenização em R$ 8.000,00 que se reputa razoável e proporcional aos elementos do caso. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10069015320208260361 SP 1006901-53.2020.8.26.0361, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 15/12/2020, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2020) (original sem destaque).

Por fim, uma vez que o julgador ao fixar o
quantum
arbitrado na sentença, obedeceu: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima, não que se falar em reforma da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Condeno

o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

[1]

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SOLICITAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO NOVA DE PADRÃO. SERVIÇO ESSENCIAL. PEDIDO DE LIGAÇÃO FEITO EM 09/01/2020. INSPEÇÃO EM 10/01/2020. DEMORA NA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO. RECORRENTE QUE APONTA EXISTÊNCIA DE OUTRA RESIDÊNCIA ACIMA DA CONSUMIDORA, BEM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS

IMPOSTAS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO A PARTE AUTORA DAS SUPOSTAS IRREGULARIDADES EXISTENTES NO MOMENTO DA INSPEÇÃO A FIM DE QUE PUDESSE SANÁ-LAS. JUÍZO
A QUO
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. CONDENAÇÃO EM DANO MORAL NO VALOR DE R$ 3.000,00. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.